Tribunal: TCU
Processo: 016.847/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Procuradoria da República no Estado do Paraná acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Paraná, relacionadas à contratação e execução de obra com projeto sem registro de autoria ou sem autorização do autor do projeto e que teria resultado em danos ao erário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação da Procuradoria da República no Estado do Paraná acerca de irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Paraná, relacionadas à contratação e execução de obra com projeto sem registro de autoria ou sem autorização do autor do projeto e que teria resultado em danos ao Erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. excluir da relação processual a empresa Cazamusa Construção Civil Eireli - EPP; 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Paulo Roberto Rocha Krueger, Ernesto Sperandio Neto e Alexandre Neves e Silva, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, conforme discriminação a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: NOME VALOR (R$) Paulo Roberto Rocha Krueger 20.000,00 Ernesto Sperandio Neto 15.000,00 Alexandre Neves e Silva 5.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. determinar à Universidade Federal do Paraná, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que acompanhe o desfecho do mandado de segurança 5013847-25.2016.4.04.700, impetrado pela Empesa Cazamusa Construção Civil Eireli, questionando os valores apurados para ressarcimento, e adote, na sequência, as providências necessárias à recomposição dos prejuízos causados, considerando a aplicabilidade da multa contratual prevista na clausula oitavo do Contrato 40/2009 e o reconhecimento das dívidas decorrentes dos serviços prestados pela empresa no ginásio da Escola Técnica; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Universidade Federal do Paraná.